Tribunal: TJDFT
Processo: 0752476-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752476-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: WALISSON DA SILVA TOMAS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão que indeferiu o requerimento de pesquisa de endereços por meio dos sistemas à disposição do Juízo em ação de busca e apreensão. A análise perfunctória dos autos indica que a decisão agravada não se subsome às hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não se vislumbra a urgência determinante para a análise imediata das questões com fundamento no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator